Tribunal: STF
Processo: ARE 1511167
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com as seguintes ementas (Docs. 11; e 13):



    “INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO PELA 18ª CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL. Lei nº 646/13, do Município de São Sebastião do Alto. Concessão de reajuste a servidores e agentes políticos municipais. Lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Subsídio de detentor de mandato eletivo. Fixação e alteração sujeitas à iniciativa reservada ao poder legislativo municipal. Remuneração exclusiva do Prefeito por subsídio fixado em parcela única, definido pela Câmara municipal para a legislatura subsequente. Procedimento não observado. Existência, contudo, de prévio pronunciamento do STF sobre o tema. Desnecessidade a suscitação do incidente. Arguição não conhecida.” 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. Ação civil pública por imputação de ato de improbidade. Concessão de reajuste a servidores e agentes políticos municipais, por lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Subsídio de detentor de mandato eletivo. Fixação e alteração sujeitas à iniciativa reservada à câmara municipal. Inobservância do devido processo legislativo definido nos artigos 29, inciso V, 37, incisos X e XIII, e 39, § 4º, da Constituição da República. Adoção de expediente inconstitucional, em proveito próprio e dos demais agentes políticos, com consequente prejuízo ao erário. Dano comprovado pela prova pericial. Conduta preordenada malferidora da coisa pública. Ato de improbidade configurado. Descumprimento flagrante de normas legais, cujo desconhecimento pelo agente público é inescusável. Dano ao erário provocado por conduta dolosa do agente público. Irrelevância da retroatividade benéfica da Lei n° 14.230/2021, em face da presença do dolo direto e específico. Atuação com especial fim de agir. Ressarcimento dos cofres públicos do ente municipal lesado. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARMOD BARBOSA BASTOS, ex-Prefeito do Município de São Sebastião do Alto, aponta violação ao art. 97 da CF/1988, pois o acórdão recorrido declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de lei municipal concessiva de reajuste remuneratório a servidores e a agentes políticos municipais, sem observância da reserva de plenário (Doc. 18, fl. 2).



    Esclarece que o primeiro acórdão não conheceu de arguição incidental de inconstitucionalidade por entender aplicável a ADI 3.941, julgado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 2007. Todavia, diferentemente do que entendeu o Juízo local, esse precedente não é aplicável ao caso, pois as questões jurídicas debatidas na presente hipótese são diferentes daquelas analisadas naquela ADI (Doc. 18, fl. 3).



    Aduz que “na ação de origem (Ação de Improbidade Administrativa) foi suscitada a inconstitucionalidade de lei municipal concessiva de reajuste remuneratório a servidores e a agentes políticos municipais, em razão de alegado vício de iniciativa, eis que deflagrado pelo Recorrente na qualidade de Chefe do Poder Executivo Municipal. Já na ADI 3.491, julgada pelo Pleno desse Excelso STF em 2007, foi apreciada a inconstitucionalidade de lei que objetivou vincular a alteração dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral. Ou seja, somente poderia haver reajuste dos subsídios dos agentes políticos estaduais quando fossem concedidos reajustes aos servidores públicos estaduais em geral” (fl. 2, Doc. 18).



    Defende que “para a observância à Reserva de Plenário exigida pelo art. 97 da Carta Magna, impunha-se ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o enfrentamento de mérito da questão inerente à (in)constitucionalidade da lei municipal impugnada” (fl. 3, Doc. 18).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se os acórdãos recorridos para determinar o “retorno dos autos ao Tribunal a quo para que novo julgamento seja realizado, desta vez com integral observância à Reserva de Plenário exigida pelo art. 97 da Constituição Federal” (Doc. 18, fl. 5). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279 do STF (Doc. 24, fl. 8).



    No Agravo, a parte recorrente aduziu que “para a análise da apontada violação ao art. 97 da Constituição Federal não se faz necessário, absolutamente, o reexame de fatos e de provas” (Doc. 27, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 4):



    “A repercussão geral da questão constitucional debatida (violação ao art. 97 da Constituição Federal, por inobservância à Reserva de Plenário) é igualmente evidente. 



    Afinal, o dispositivo constitucional apontado como violado é um dos pilares do controle incidental e concreto da constitucionalidade das leis pelos Tribunais, os quais somente podem declarar a inconstitucionalidade de uma norma pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão especial. Conforme demonstrado anteriormente, a Arguição Incidental de Inconstitucionalidade não foi sequer CONHECIDA pelo Órgão Especial do Eg. TJERJ em razão de supostamente a matéria ter sido julgada pelo Pleno desse Excelso STF no bojo da ADI 3491, o que definitivamente não corresponde à realidade. 



    (…)



    Diante do exposto, preenchidos todos os requisitos ordinários e extraordinários de admissibilidade, postula-se o conhecimento do Recurso Extraordinário e seu julgamento e provimento por esse Excelso Supremo Tribunal Federal.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, conforme acima relatado, o Órgão Especial do TJRJ entendeu pela desnecessidade de suscitação de incidente de inconstitucionalidade da Lei 646/2013 do Município de São Sebastião do Alto, de inciativa do Chefe do Executivo local, que concedeu reajuste remuneratório de 9% aos servidores efetivos, comissionados e agentes políticos da administração direta e indireta do Poder Executivo municipal. Isto porque, o suposto reajuste concedido aos agentes políticos, a pretexto de revisão anual, configura burla ao regime de subsídios instituído na Carta Magna, cuja fixação ou alteração deve ser objeto de lei própria, de iniciativa parlamentar, além do que o inciso XIII, do art. 37, da Lei Maior, veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, tudo conforme já decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    No Recurso Extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 97 da Constituição Federal, ao argumento de que o Órgão Especial do TJRJ não observou a cláusula de reserva de plenário. De outro lado, não adentra nas questões de mérito do acórdão recorrido.



    Sobre a matéria, a Súmula vinculante 10 dispõe que “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Na presente hipótese, como demonstrado acima, não houve desrespeito à cláusula do full bench, pois (a) a questão foi submetida ao Órgão Especial do Tribunal de origem e (b) aplica-se a primeira parte da tese do Tema 856 da repercussão geral (I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal).



    Veja-se a parte do acórdão recorrido, em que se menciona a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Na hipótese em julgamento, o suposto reajuste concedido aos agentes políticos, a pretexto de revisão anual, configura burla ao regime de subsídios instituído na Carta Magna, cuja fixação ou alteração deve ser objeto de lei própria, de iniciativa parlamentar. 



    De fato, como bem ressaltado pelo Ministério Público, o diploma impugnado não estabelece hipótese de revisão geral anual de vencimentos, senão concede efetivo aumento remuneratório aos agentes políticos, em contrariedade ao procedimento antevisto pelo constituinte. 



    A respeito do tema, colhem-se os seguintes precedentes do STF e deste Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMA 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO PREJUDICADA. POSTERIOR REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 13.117/2001. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. A questão debatida no acórdão recorrido, referente a um dos pressupostos da ação popular (comprovação da lesividade ao patrimônio público), já foi objeto de análise por este Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar o ARE 824.781, Rel. Min. Dias Toffoli, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 836, reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. 3. Na oportunidade restou fixada a seguinte tese: “Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.” 4. A análise da questão suscitada no apelo extremo, relativa ao manejamento da ação popular para fins políticos, demandaria o reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 279 do STF, o que impede o trânsito do apelo extremo. 5. No que tange à reserva de plenário, verifica-se que os recursos extraordinários foram interpostos antes do julgamento dos embargos de declaração que determinaram a remessa dos autos ao Órgão Especial, a fim de que fosse analisado o incidente de inconstitucionalidade, de modo que a posterior declaração de inconstitucionalidade foi proferida por órgão constitucionalmente competente para o feito. Assim, prejudicada, a análise da alegada afronta ao art. 97 da CF. 6. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais deve ser fixada mediante lei de iniciativa da Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em face do art. 29, V, do Texto Constitucional. Precedentes. 7. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1196914 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, Divulg 20-08-2021 Public 23-08-2021). 



    (…)



    Outrossim, a Constituição não permite a vinculação do subsídio do prefeito à remuneração dos demais servidores públicos, uma vez que o inciso XIII, do art. 37, da Lei Maior, veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 



    No caso em julgamento, a lei municipal impugnada concedeu reajuste aos agentes políticos municipais, atrelando-o aos índices adotados para o aumento da remuneração dos servidores públicos municipais, do que resulta a vulneração da constituição, também por este fundamento. 



    A esse respeito, já decidiu o STF: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI Nº 11.894, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2003. - A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos servidores públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais. Estes agentes públicos, que se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados exclusivamente por subsídios, cuja fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/88). - O dispositivo legal impugnado, ao vincular a alteração dos subsídios do Governador, do ViceGovernador e dos Secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49 da Constituição Federal de 1988. Sobremais, desconsiderou que todos os dispositivos constitucionais versantes do tema do reajuste estipendiário dos agentes públicos são manifestação do magno princípio da Separação de Poderes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente” (ADI 3.491, Pleno, Rel. Min. Min. CARLOS BRITTO, DJ 23/03/2007). 



    A despeito da inobservância dos preceitos constitucionais, verifica-se que a matéria já foi examinada e decidida pelo Pleno do STF, como destacado pelo Ministério Público, a excluir a sua apreciação por este Órgão Especial, nos termos do art. 949, parágrafo único do CPC. “ (vol. 11, fls. 5-9)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente